Tribunal: TJMT
Processo: 1024448-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024448-42.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: LUCAS EUCLIDES DE SOUZA LINO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo.
Sustenta a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação, pois poderá ocorrer a execução do julgado.
Ao indeferir o efeito suspensivo, consignei:
“(...)
A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de prova pericial e determinou no pagamento de 50% ( cinquenta por cento|) dos honorários periciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) sob o argumento de que cabe à parte autora arcar com os honorários periciais, uma vez que nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus probatório é do autor, ressaltando que o autor/agravado é beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95 devem ser suportados pelo Estado.
Os argumentos da agravante ao menos em sede de cognição sumária, não se mostram relevantes, isto porque, ao que se verifica dos documentos que instruíram o presente recurso, bem como da análise dos autos principais, o pedido de perícia médica foi expressamente realizado pela ora agravante quando apresentou a contestação.
Além disso, trata-se de relação de consumo, na qual a inversão do ônus da prova é prevista em lei.
Nos termos do art. 95, CPC:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
(...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária, não há motivos para suspender a decisão agravada, uma vez que, do que consta da ação principal, a prova pericial foi expressamente requerida pela agravante quando contestou a ação, inclusive com apresentação dos quesitos.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.”
A agravante não trouxe novos elementos e fundamentos capazes de modificar a entendimento já exposto.
Indefiro o pedido de reconsideração.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora